Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000780-05.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: DOURIEDSON SILVA.
Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - RETENÇÃO DE PORCENTAGEM SUPERIOR À ESTABELECIDA NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, sendo retido aproximadamente 90% do valor, em desacordo com o previsto no contrato.
2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000780-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOURIEDSON SILVA - CPF: 329.552.003-87 (RECORRENTE), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE
PASSAGENS
AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE
REEMBOLSO - RETENÇÃO DE PORCENTAGEM SUPERIOR À ESTABELECIDA NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, sendo retido aproximadamente 90% do valor, em desacordo com o previsto no contrato.

2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021